Tribunal: TJES
Processo: 0051809-07.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0051809-07.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KLEISON OLIVEIRA FERREIRA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA ANTES DE 13/11/2019. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1. Inegável que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade.

2.

Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS.

3. De acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF, “o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014”.

4. O STF modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, de forma que “[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

5. No presente casos em que os contratos foram firmados de 2006 a 2011, temos que em relação ao contrato mais antigo não decorreu o prazo de 30 anos do julgamento do STF ocorrido em 13/11/2014, sendo que como o ajuizamento da ação ocorreu em 19/12/2013, também foi obedecida a regra do prazo de 05 anos a partir da decisão do STF cujo termo final ocorreu em 13.11.2019, não sendo observada a prescrição da pretensão condenatória.

6. Tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF (Tema nº 608) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa.

7. Recurso conhecido e improvido. Remessa prejudicada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0051809-07.2013.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO: KLEISON OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO no intuito de reformar a sentença de fls. 127/130, através da qual o MM Juiz a quo, reconhecendo a nulidade das contratações temporárias prorrogadas de forma ilegal, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, declarando nulos os contratos e condenando o Estado ao pagamento do FGTS.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 132/138, o Estado Apelante alega, em apertada síntese, que: 1) a prescrição da pretensão condenatória contra a fazenda pública, independente de sua natureza, deve observar o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32; 2) o ARE 709.212/DF não versa sobre condenação em face da fazenda pública; 3) por se tratar de contrato temporário declarado nulo, de vínculo de natureza administrativa e não trabalhista, o prazo prescricional deve ser o quinquenal, na forma do Decreto nº 20.910/32, e; 4) como a prescrição quinquenal se consuma primeiro, esta deve prevalecer. Assim, considerando a data de ajuizamento da demanda, em 19/12/2013, estão prescritos todos os créditos anteriores a 19/12/2011.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da fundamentação utilizada pelo julgador
a quo
para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo:

Ao analisar a documentação aportada aos autos, verifico que o autor celebrou contrato temporário com o Estado do Espírito Santo em 16/11/2006, para a prestação dos serviços específicos do cargo de Técnico de Enfermagem. O referido contrato, conforme consta da cláusula oitava, teria vigência de 17/11/2006 a 16/11/2007 (fl s. 28 e 91). Este contrato foi prorrogado pelo período de 17/11/2007 a 16/11/2008, por intermédio da assinatura do termo aditivo ao contrato administrativo de prestação de serviços em caráter temporário (fl. 89).

Em seguida, um novo termo aditivo ao contrato administrativo foi realizado, prorrogando a vigência do contrato inicial pelo período de 17/11/2008 a 16/11/2009 (fls. 29 e 92).

Na data de 07/10/2009, um novo contrato temporário para o exercício das atribuições do cargo de Técnico de Enfermagem foi firmado entre as partes, com vigência de 17/11/2009 a 16/11/2010 (fl s. 30 e 90). E, mais uma vez, houve a renovação do contrato pelo período de 17/11/2010 a16/11/2011, consoante termo aditivo ao contrato administrativo acostado às fls. 31 e 93. Como se nota, as partes firmaram um contrato temporário com vigência de novembro/2006 a novembro/2007, mas que foi prorrogado nos períodos de novembro/2007 a novembro/2008; novembro/2008 a novembro/2009; novembro/2009 a novembro/2010 e novembro/2010 a novembro/2011, evidenciando o claro desvirtuamento da natureza temporária e excepcional da contratação.

Ressalto que, em momento algum, o Estado do Espírito Santo apontou especificadamente a necessidade de excepcional interesse público que determinou a contratação temporária do autor para o cargo de Técnico de Enfermagem no decorrer de todo o período acima indicado.

Ainda que se considere que a contratação foi efetivada com o escopo de suprir a falta de profissionais da rede estadual de saúde, o que se observa é que o vínculo que teria vigência de12 (doze) meses (2006/2007), somadas as prorrogações do contrato, restou mantido de forma sucessiva e ininterrupta por 60 (sessenta) meses, o que corresponde a 05 (cinco) anos (2006/2011).

Não se justifica que a Administração Pública promova a renovação de contratos celebrados em regime de designação temporária, furtando-se ao seu dever de prover estes cargos com servidores efetivos, nomeados e investidos após prévia seleção por meio de concurso público.

Desse modo, os pactos que aparentemente se constituíram para o fim de atender a necessidade “temporária”, na verdade, destinaram-se a suprir pela via imprópria necessidades permanentes da Administração, fazendo com que o vínculo se mantivesse de forma continuada por tempo indeterminado.

Ademais, os contratos temporários objeto da lide têm como base legal as Leis Complementares nº 300/2004; nº 340/2005, nº 405/2007 e nº 502/2009, dispondo todas elas que os contratos temporários devem respeitar o prazo de até 12 (doze) meses, admitindo-se prorrogação por igual período, o que claramente não foi observado.

Consideradas as especificidades do caso concreto, reputo demonstrada a irregularidade da contratação, por violação a regra do artigo 37, II, da CRFB/88, devendo ser decretada a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes no período compreendido entre17/11/2006 a 16/11/2011, em atendimento ao disposto no §2º do mesmo dispositivo.[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR nulos os contratos firmados entre o autor, KLEISON OLIVEIRA FERREIRAMAPELLI, e o réu, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no período de 17 de novembro de 2006 a16 de novembro de 2011;

b) CONDENAR o réu, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a pagar ao autor, KLEISONOLIVEIRA FERREIRA MAPELLI, os valores relativos aos depósitos do FGTS correspondentes a todo período da contratação declarada nula, isto é, de 17/11/2006 a 16/11/2011, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90.

Inicialmente, observo que o apelado firmou vários contratos temporários com o Estado do Espírito Santo, para atuar como técnico de enfermagem da Secretaria de Estado da Saúde, entre os anos de 2006 a 2011.

De fato, embora não pareça haver dúvida acerca da juridicidade da contratação por tempo determinado – a qual encontra previsão expressa no art. 37, inc. IX, da CR/88 e em vários textos legislativos –, alguns níveis da Administração Pública, infelizmente, transformaram a modalidade excepcional de contratação – erigida pela Constituição como exceção ao concurso público – em verdadeira regra, ora formalizando sucessivas renovações contratuais com os profissionais contratados, ora transformando aquilo que deveria ser transitório, precário e efêmero em vínculos reiterados e longevos, com a consequente desnaturação do caráter excepcional das funções temporárias.

Dessa forma, inegável que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade.

Contudo, na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS, senão, vejamos:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES.
1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916)
.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1198216 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019).[não existem destaques no original]

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). [não existem destaques no original]

Assim, a declaração da nulidade dos contratos firmados e o direito ao depósito do FGTS se coadunam com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que editou súmula sobre a questão, a fim de pacificar o entendimento jurisprudencial no âmbito deste Estado. Vejamos:

"SÚMULA 22. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Quanto à alegação do Estado Apelante de que a pretensão condenatória contra a fazenda pública deve obedecer ao decurso do prazo quinquenal, entendo que não lhe assiste razão.

De acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF,
“o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014”
.

Mister, então, trazer à baila a ementa do referido recurso, o qual foi exarado no regime de repercussão geral:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Como se vê, no julgamento do recurso em questão, a Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, que preveem a prescrição trintenária para as pretensões relativas à cobrança de FGTS.

Na mesma oportunidade, o STF modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que
“[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Assim, pelo raciocínio acima exposto, no presente casos em que os contratos foram firmados de 2006 a 2011, temos que em relação ao contrato mais antigo não decorreu o prazo de 30 anos do julgamento do STF ocorrido em 13/11/2014, sendo que como o ajuizamento da ação ocorreu em 19/12/2013, também foi obedecida a regra do prazo de 05 anos a partir da decisão do STF cujo termo final ocorreu em 13.11.2019, não sendo observada a prescrição da pretensão condenatória. Ilustrando:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.

Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

2.
No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho da recorrente perdurou entre 7.8.1992 e 26.6.2006 (fl. 876, e-STJ). O contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longíqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.789.854/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 24/6/2022.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro:

30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

2.
Firmados os contratos de trabalho entre os anos de 2005 a 2015 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pelo STF, conta-se o lapso de 5 anos a partir da decisão proferida no ARE 709.212/DF.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.726.650/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. INOVAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO DO EXAME. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.

1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro:

30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

2.
Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019.

3. A alegação pertinente à necessidade de observância do prazo bienal para o ajuizamento da ação trabalhista não foi trazida no recurso especial, mas apenas nos embargos de declaração opostos com a decisão monocrática. Sua apresentação a destempo configura inovação recursal.

4. Conforme a orientação pacífica desta Corte Superior, matéria de ordem pública também deve cumprir o requisito do prequestionamento.

Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.526.220/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 17/10/2017.)

Verifica-se, ainda, que tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que
o entendimento manifestado por ocasião do
ARE 709212/DF (Tema nº 608)
não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também no
s litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, conforme segue:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RE 596.478-RG, RE 765.320-RG, 705.140-RG E ARE 709.212-RG.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (RE 1176326 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".
III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença primeva.

Remessa necessária prejudicada.

Tendo em vista o improvimento do recurso do Estado do Espírito Santo, condeno-o ao pagamento de honorários recursais na forma do art. 85, §11 do CPC/2015, que deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)